Tribunal: STF
Processo: HC 207057
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Penal e processual penal. Habeas corpus. Lavagem de dinheiro. Busca e apreensão. Restituição de objetos. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 695.746, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
    2. Extrai-se dos autos que os pacientes são investigados em inquérito policial instaurado para apurar a suposta prática do crime de lavagem de dinheiro e demais delitos conexos. 
    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Indeferida a liminar, sobreveio a impetração de HC no STJ (nº 695.746). A Presidência da Corte Superior indeferiu liminarmente o writ.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega que “os Pacientes vêm suportando restrição em seu patrimônio, liberdades individuais e garantias constitucionais, eis que foram apreendidos, entre outros itens, na sede da empresa Paciente Brasil Digital foram apreendidos: 1 (um) Notebook Sony na cor preta; 1 (um) Notebook Lenovo na cor prata; 2 (duas) CPU’s, uma delas sem tampa na lateral e sem marca aparente; 5 (cinco) cartões de memória; e na residência do Paciente Jhonny 1 (um) Aparelho Celular de Jhonny Rich marca Iphone; 1 (um) Notebook da marca Lenovo; 1 (um) Notebook da marca Asus; 12 (doze) Pen Drive; 3 (três) cartões de memória”. 
    5. A defesa requer “a determinação à Autoridade Policial que realize o espelhamento das mídias digitais apreendidas, mesmo que os Pacientes arquem com os custos de tal espelhamento, com a consequente e imediata restituição dos objetos [...] listados”. Subsidiariamente, requer a anulação da decisão impugnada. 
    6. Decido.
    7. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    8. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito arguida na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    9. Ainda do ponto de vista processual, ressalto que as alegações da defesa não foram sequer apreciadas pelas instâncias de origem (TJ/SP e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.
    10. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    11. O entendimento do STF é no sentido de que a “pessoa jurídica não pode figurar como paciente de habeas corpus, pois jamais estará em jogo a sua liberdade de ir e vir, objeto que essa medida visa proteger” (HC 92.921/BA, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski).
    12. Ademais, tenho afirmado em sucessivos julgamentos (como, por exemplo, no HC 132.990, Redator para o acórdão o Ministro Luiz Fux) que, uma vez conhecido o habeas corpus, somente deverá ser concedida a ordem em caso de réu preso ou na iminência de sê-lo, presentes as seguintes condições:
    1) Violação à jurisprudência consolidada do STF;
    2) Violação clara à Constituição; ou
    3) Teratologia na decisão impugnada, caracterizadora de absurdo jurídico.
    13. Na presente hipótese, nenhuma dessas condições está demonstrada. Para além de observar que Jhonny não está preso (ou na iminência de ser), a hipótese é de habeas corpus em que se questiona busca e apreensão e sequestro de bens em desfavor do paciente. Tais medidas, contudo, não me parecem violar a jurisprudência do STF ou o texto da Constituição Federal de 1988, muito menos consubstanciar decisão teratológica. Ademais, o fato é que não há nenhum risco de prejuízo irreparável ao acionante, que bem poderá articular toda a matéria de defesa no momento processual oportuno, nas instâncias próprias.
    14. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 29 de setembro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator